Tribunal: TJDFT
Processo: 0727988-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA DISTINTA DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 795, § 4o, E ART. 134, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 795, § 4o, do CPC, deve ser instaurado incidente para a desconsideração da personalidade jurídica, o qual é dispensado somente quando o pedido for formulado diretamente na petição inicial (art. 134, § 2o, do CPC).
2. Em que pese o § 2o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor discipline que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da Lei n. 8.078/90, para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC c/c art. 50 do CC), a fim de que seja comprovada, por meio do exercício do contraditório e da ampla defesa, a existência dos requisitos a que aduz o art. 28 da Lei n. 8.078/90.
3. Assim, embora tenha sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada JFE 6 Empreendimentos Imobiliários Ltda., para atingir o patrimônio de seus sócios, João Fortes Engenharia S.A. e João Fortes Construtora Ltda., no caso, tem-se que a sociedade JFE 68 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., da qual esses são também sócios, não consta do polo passivo dos autos originários e, até a prolação da decisão agravada, não foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para abrangê-la em razão do alegado grupo econômico, o que torna a penhora do imóvel da sociedade indevida.
4. Recurso conhecido e desprovido.